Tribunal: STF
Processo: HC 256607
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Venancio de Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa. 



    3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem fundamentação probatória adequada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade. 



    6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo regimental. 



    7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade".



    (HC 989.132 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “restabelecer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da sentença de primeiro grau.”.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde “26/07/2022”).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente